Tribunal: TJSP
Processo: 1062189-56.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento, em parte – Pretensão de compelir a ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a impedir a criação de novas páginas fraudulentas na rede social "Instagram", em razão de anterior criação de perfis falsos, por pessoas que se passaram pela autora, com o intuito de aplicar golpes em terceiros –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento, em parte – Pretensão de compelir a ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a impedir a criação de novas páginas fraudulentas na rede social "Instagram", em razão de anterior criação de perfis falsos, por pessoas que se passaram pela autora, com o intuito de aplicar golpes em terceiros – Impossibilidade – Nos termos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicações não pode ser obrigado a realizar controle prévio sobre a eventual contas ou perfis que venham a utilizar a marca ou o nome empresarial da autora - Pleito que, ademais, ostenta caráter deveras genérico, tornando até mesmo questionável a possibilidade de se cumprir a medida, nos moldes em que pleiteada – Pedido de concessão de ordem para obrigar a apelada a conceder o selo de autenticidade do "Instagram" – Impossibilidade – Concessão do referido selo que depende do atendimento de diretrizes da rede social demandada, sobre os quais não cabe intervenção do Judiciário – Precedentes desta Corte – Pedido subsidiário não apreciado – Possibilidade de julgamento nesta ocasião, com base no permissivo do art. 1.013, §3o, III, do CPC – Análise das denúncias ofertadas pela apelante que possibilitaria a solução da questão na esfera administrativa - Apelada que, a despeito de oferecer canal para oferecimento de denúncias, não as apreciou, ao ensejo dos pedidos e reclamações formulados pela apelante nesse sentido – Inércia injustificada que contribuiu para a perpetuação do ilícito, configurando culpa, por negligência (art. 186, CC), bem como defeito do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC - Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 10.000,00, tendo em vista as circunstâncias e consequências do ato ilícito, os critérios punitivo e compensatório, a capacidade econômica das partes e os princípios da proibição do enriquecimento sem causa e da proporcionalidade - Precedentes deste Tribunal - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.